Tribunal: TJBA
Processo: 0502267-54.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502267-54.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: LUIZ WAGNER DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS DO IRDR 0000225-15.2017.8.05.0000/TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0502267-54.2017.8.05.0137,
de Jacobina, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE MIRANGABA
e Apelado
LUIZ WAGNER DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Salvador,

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA